Tribunal: TJMT
Processo: 0003882-60.2019.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003882-60.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEOMAR DOS REIS GOMES - CPF: 003.821.521-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), S. C. M. - CPF: 091.362.671-63 (VÍTIMA), ROSANGELA DA COSTA GARCIA - CPF: 044.939.774-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam satisfatoriamente a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do art. 804 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
por
Leomar dos Reis Gomes
e
Rosângela da Costa Garcia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n.

0003882-60.2019.8.11.0021

(códigos 1043063 e 11504942), que julgou procedente a denúncia e os condenou como incursos nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando pela absolvição dos acusados, ante a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório. Alternativamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais (Id.
88755045
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

88757953
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.
90307481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que por inúmeras vezes, em datas não precisas nos autos, durante o segundo semestre de 2018, na residência localizada no Setor Palmares, Cocalinho/MT, o acusado Leomar dos Reis Gomes, em coautoria com a acusada Rosangela da Costa Garcia, constrangeu a criança Samira (omissis), de nove anos de idade, a com ele praticar atos libidinosos diversos e conjunção carnal.

Segundo a narrativa, Francisco Mesquita, pai da vítima, contratou a acusada Rosangela para cuidar daquela e de sua irmã Samara, durante o período em que estava trabalhando como caminhoneiro, sendo que referidas crianças pernoitavam na residência dos acusados. Com isso, Leomar, convivente da acusada Rosangela, em período noturno, aproveitando das oportunidades em que a criança Samira (omissis) pernoitava em sua residência, na finalidade de satisfazer sua lascívia, passou a praticar atos libidinosos com a mesma, acariciando suas partes íntimas. Ainda, consta que Rosangela, aderindo às condutas praticadas por Leomar, segurou um travesseiro sobre a boca da vítima enquanto ele praticava conjunção carnal com a criança. Além disso, após os abusos, o acusado Leomar ameaçava a vítima dizendo que mataria a mesma caso ela revelasse os fatos a alguém (...)”
(Id.

88755020, PP. 8-10).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente condenando-os como incursos nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
23 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Irresignada, a Defesa, requer a absolvição dos apelantes, arguindo inexistirem provas para condenação e, alternativamente, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, a
materialidade
encontra-se cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
88755020
, pp. 15-16
), pelas declarações da vítima (Id. 88755020, pp. 20-21 e relatório de mídias de Id. 88755022) e da testemunha Célia Cristina Carvalho Moreira (Id. 88755020, pp. 17-18 e relatório de mídias de Id. 88755022), pelos documentos pessoais da vítima S.C.M. (Id. 88755020, p. 22), que atesta se tratar de pessoa menor de 14 anos na data do fato, e pelo laudo de exame de corpo delito (Id. 88755020, p. 24), o qual registra que apresentava o hímen rompido.

Quanto à
autoria
delitiva, também está sobejamente evidenciada, ante o conjunto probatório produzido contra os representados, notadamente pelos depoimentos coerentes colhidos durante as investigações e na instrução processual, aliados ao depoimento da vítima.

Sob o crivo do contraditório, a vítima, S.C.M., narrou os fatos sofridos,
in verbis:

(...) que ficava sob os cuidados dos acusados durante o período em que seu pai estava trabalhando como caminhoneiro e que chegou a pernoitar na residência deles. Durante fase judicial, a vítima relatou ter passado um mês na casa dos acusados e que, em diversas oportunidades, Rosangela segurou um travesseiro em seu rosto para que não gritasse, enquanto Leomar penetrou o pênis em sua vagina. Disse também que, Leomar passou as mãos em suas partes íntimas todos os dias durante o período em que estava na residência e que tais abusos às vezes aconteciam mais de uma vez no mesmo dia, sendo que em todas as oportunidades a ré Rosangela presenciava os atos libidinosos e consentia. Além do mais, a vítima relatou que o acusado prometia lhe matar caso os abusos fossem revelados, no entanto, confirmou ter confidenciado à Assistente Social Célia Cristina Carvalho Moreira os crimes após ter sido acolhida no Lar da Criança da cidade de Cocalinho/MT (...)
(excerto da sentença de Id
.

88755023
).

As firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima foram corroboradas pelo depoimento da
testemunha Célia Cristina Carvalho Moreira,
assistente social da cidade de Cocalinho/MT, que relatou o seguinte:

“(...)
que a vítima Samira foi acolhida no Lar da Criança da cidade Cocalinho/MT porque seu pai havia sido preso por dívida alimentícia e que ela (vítima) apresentava comportamento violento, agredindo outras crianças que também conviviam no local, inclusive mediante asfixia. Diante disso, a testemunha passou a conversar com a vítima e ela relatou os abusos sofridos por parte de seus cuidadores Leomar e Rosangela, sendo que o primeiro praticava atos sexuais enquanto a segunda segurava o travesseiro em sua face, para que ela não gritasse, e assistia seu companheiro dando risadas. Célia relatou também que, segundo os relatos da vítima, os abusos sexuais ocorreram por meio de atos libidinosos, quando Leomar passava as mãos em suas partes íntimas, bem como por conjunção carnal, quando houve penetração vaginal. Além disso, acrescentou que, segundo a vítima, os fatos ocorreram em, pelo menos, quatro ocasiões, dentro do intervalo aproximado de três meses, e que o acusado proferia diversas ameaças para que os crimes não fossem revelados. Por fim, a testemunha destacou os acusados haviam sido contratados pelo pai de Samira para que cuidassem da mesma e que a vítima tratava os acusados como padrinhos (...)
(excerto da sentença de Id.
88755023
)
.

Devo salientar, por oportuno, que em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Ademais, importante ressaltar que, embora a defesa afirme que a testemunha Danieli Cecília da Costa Garcia, filha da acusada Rosangela e enteada do apelante Leomar, não confirmou em juízo os relatos da ofendida, suas declarações devem ser sopesadas com parcimônia, especialmente diante da sua condição parental.

Por outro lado, a vítima manteve de forma coerente e segura os relatos dos fatos em ambas as fases, quer na fase inquisitorial ou em juízo, os quais foram corroborados pela prova testemunhal, inexistindo motivação plausível para diminuir a sua força probante.

Neste sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
– AMEAÇA E
ESTUPRO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS –
PALAVRA
COERENTE E SEGURA DA
VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela
palavra
coerente e segura da
vítima
, em todas as oportunidades em que foi ouvida, não deixando dúvida quanto à prática do
estupro
e ameaças sofridas, tanto que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência anteriormente, tornando impossível a absolvição pretendida. 2) Recurso desprovido.
(TJMT – Apelação Criminal N.U 0016231-16.2019.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 5.5.2021).

Logo, diante das firmes declarações prestadas pela ofendida nas duas fases da persecução criminal, informando que foi abusada sexualmente por Leomar, com o auxílio de Rosângela, as quais foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo exame pericial, é de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, também aqui não é a seara adequada ao pleito defensivo, pois, nos moldes do art. 804 do CPP, a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico do julgamento da ação penal, cabendo ao juízo da execução decidir tal intento.

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra como sendo o momento adequado para tal aferimento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021